Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CIVIL. CDC. MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS A VENDA. DEMORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM A EXTENSÃO DO DANO E AS POSSIBILIDADES DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA.
I. Ainda que a rigor, a recorrida não pudesse se enquadrar na definição de consumidora (aquisição de produto para atividade comercial – Precedentes TJDFT. 2a Turma Recursal, Acórdão n.569460, DJE: 06/03/2012. Pág.: 197), no caso concreto, o autor/apelado desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus de comprovar as alegações fáticas (CPC, Art. 373, I), centradas na não-liberação indevida do valor de R$ 10.500,00 (ID 20121518), atinentes à venda efetuada em 25/09/2010. Competiria, pois, à parte recorrente demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele (CPC, Art. 373,II), ônus do qual não se desincumbiu minimamente (ausente prova ou, ao menos, indício de que as operações tenham sido objeto de fraude), de sorte que é de se confirmar a condenação da empresa à devolução dos valores.
II. Ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente a caracterizar o dano extrapatrimonial, na hipótese vertente, a conduta da empresa recorrente (retenção dos valores pendentes por prazo aproximado de dez meses), configura abusiva restrição de crédito, a qual, aliada ao descaso à resolução do imbróglio (apesar dos inúmeros contatos), subsidia a pretendida reparação (CF, Art. 5o e X).
III. A demora injustificada da empresa recorrente (ré) em entregar aparelho de telefone celular adquirido via internet pelo recorrido (autor) evidencia falha na prestação do serviço, de maneira que a espera injustificada por quase 40 dias para a satisfação da obrigação configura dano moral, máxime quando considerado que o conflito somente foi resolvido após ajuizamento de demanda judicial (CF, Art. 5o, V e X; CC, Arts. 186 e 927).
IV. Quantum da reparação atende aos critérios de proporcionalidade (R$10.000,00) e se mostra suficiente a compensar os dissabores experimentados pelo consumidor, sobretudo se considerado o porte da ré e o grande lapso temporal utilizado para a resolução da questão.
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Custas e honorários (10% do valor da condenação) pela parte recorrente (Lei n. 9.099/95, Art. 55).